Tribunal: STF
Processo: HC 263322
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hermes José Pinto Júnior e outros em favor de José Félix da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração pelo óbice da Súmula 691, nos autos do HC 1.042.438/GO.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 28.9.2025 pela suposta prática dos crimes dos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 14, caput, da Lei 10.826/2003.



    Alegam, em síntese, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorrida em audiência de custódia, teria sido nula diante da ausência do paciente. Colho das razões da inicial:



    “Embora o paciente tenha sido apresentado à Unidade Prisional Regional de Itaberaí, do Estado de Goiás, posteriormente para cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor durante ato processual nulo, e, posteriormente, tenha sido realizada nova audiência de custódia, o magistrado manteve a mesma decisão proferida na audiência anterior — a qual foi realizada sem a presença do paciente, consequentemente, tal decreto preventivo é nulo”. (p. 3)



     



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator ainda é passível de recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O eDOC 13 contém as informações relativas à origem, destinadas ao TJGO, para instruir o habeas corpus ali impetrado.:



    “Primeira Audiência de Custódia designada para 29/09/2025, às 11h55min (mov. 08). Contudo, conforme certidão acostada ao movimento n. 11, o autuado empreendeu fuga do Presídio de Itaberaí durante o traslado à unidade prisional, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, não comparecendo ao ato.



    Em razão da fuga, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva (movs. 11 e 14), demonstrando a clara intenção do autuado de se furtar à aplicação da lei penal.



    Em 29/09/2025 a MM. Juíza de Direito em Substituição realizou audiência de custódia, ocasião em que, mesmo na ausência do custodiado em razão da fuga, por decisão constante da movimentação n. 17, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, diante da demonstração do fumus commissi delicti (pressuposto da prisão preventiva) e do periculum libertatis (fundamento da prisão preventiva), bem como da presença de indícios suficientes de materialidade e autoria.



    Audiência de Custódia realizada em 31/08/2025, ocasião em que, por decisão constante da movimentação n. 19, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, diante da demonstração do fumus commissi delicti (pressuposto da prisão preventiva) e do periculum libertatis (fundamento da prisão preventiva), bem como da presença de indícios suficientes de materialidade e autoria.



    Satisfeitos cabalmente os pressupostos insculpidos no art. 312 do CPP, a necessidade de manutenção do(a)(s) autuado(a)(s) no cárcere em que se encontra(m) visa a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente considerando a ausência de comprovação do exercício de atividade laboral lícita e de residência fixa no distrito da culpa.



    Em 01 de outubro de 2025, o autuado apresentou-se espontaneamente à Unidade Prisional de Itaberaí, acompanhado de advogados constituídos, conforme Certidão de Cumprimento de Mandado de Prisão – Recaptura (mov. 35) e Termo de Entrega Espontânea (mov. 38).



    Segunda Audiência de Custódia designada para 02/10/2025, às 13h50min (mov. 32), desta feita com a presença do custodiado, ocasião em que, por decisão constante da movimentação n. 42, foi mantida integralmente a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (p. 3 - grifo meu)



    Confirma-se que o paciente foi apresentado à autoridade judicial, que deliberou sobre a manutenção de sua prisão, em observância ao disposto no art. 310 do CPP. Eventual nulidade da primeira audiência de custódia não contamina a segunda, na qual o vício anteriormente apontado não se repetiu.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente